Tribunal: TJMT
Processo: 1034718-46.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034718-46.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDINO BRANDINO CHAGAS - CPF: 503.377.341-00 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034718-46.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Geraldino Brandino Chagas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o Município de Várzea Grande interpôs Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente público ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade ao Autor, servidor público municipal lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana que exerceu o cargo de gente de Apoio de Serviços Externos – Gari, no período de 2019 a 2024.

2. Nas razões recursais, sustenta a ausência de amparo legal para o pagamento da verba nos moldes fixados na sentença, bem como impugna a base de cálculo adotada para a apuração do adicional de insalubridade, defendendo a reforma da decisão e a consequente improcedência da demanda.

3. A questão central consiste em analisar se o autor, possui o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo.

4. O adicional de insalubridade possui natureza compensatória e destina-se a remunerar o servidor que exerce suas atividades exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância legalmente admitidos. Tal direito encontra previsão na legislação municipal que rege o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Várzea Grande.

5. Nesse sentido, dispõe o artigo 77 da Lei Municipal nº 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande) que: “
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria do cargo efetivo.”.

6.

Portanto,

a norma municipal reconhece expressamente o direito à percepção do adicional quando demonstrado o exercício habitual de atividades em condições insalubres.

7. Cabe acrescentar que a Lei Municipal nº 2.385, de 4 de abril de 1994, prevê que o recebimento do adicional de insalubridade para o pessoal encarregado da coleta de lixo nunca será inferior a 30% (trinta por cento).

8. Observo que o Autor juntou aos autos documentação suficiente para comprovar seu vínculo funcional com o Município e a natureza das atividades desempenhadas, notadamente a Ficha Funcional e as Fichas Financeiras, das quais se extrai o exercício de atividades laborais em ambiente potencialmente insalubre.

9.
Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL - VÍNCULO ADMINISTRATIVO ESTATUÁRIO - GARI SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (QUARENTA POR CENTO) - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 2.385/1994 E ANEXO 14 DA NR15 (PORTARIA 3.214/1978/MTE) –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atividade de gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n.º 15 (Portaria 3.214/78/MTE), dispondo que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo no caso de coleta de lixo urbano. Ademais, nos termos do artigo 86, § 3º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.385, de 4 de abril de 1994, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor contratado para o exercício do cargo de gari, quando comprovadas as condições nitidamente insalubres.

(N.U 1025774-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA - GARI - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF - NULIDADE - FGTS - DEVIDO DURANTE TODO O PERÍODO TRABALHADO, SEM A MULTA DE 40% - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - TEMA 608 DO STF - FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMAS 551 E 916 DO STF - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (QUARENTA POR CENTO) - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 2.385/1994 E ANEXO 14 DA NR15 (PORTARIA 3.214/1978/MTE) - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 3º e 4º, DO CPC.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal geram o direito à percepção dos salários, bem como ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 (Tema 916).

2. Na modulação dos efeitos do Tema 608 a Suprema Corte estabeleceu que, relativamente aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do ARE 709.212, se o ajuizamento da ação para receber parcelas vencidas do FGTS ocorreu até 13 de novembro de 2019, incide a prescrição trintenária.

3. No Tema 551, o STF firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, incidindo, contudo, sobre tais verbas a prescrição quinquenal.

4. A atividade de gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n.º 15 (Portaria 3.214/78/MTE), dispondo que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo no caso de coleta de lixo urbano.

5. Conquanto devida a verba de sucumbência, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

6. Na liquidação do julgado os consectários legais deverão ser calculados na forma estabelecida nos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, com a aplicação da Taxa Selic.

7. Recurso provido. Sentença retificada, inclusive em sede de reexame.

(N.U 0005106-66.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

10.

Desse modo, no que se refere à base de cálculo, a sentença aplicou corretamente o entendimento de que o adicional de insalubridade deve ser no percentual do grau máximo de 40% (quarenta por cento), conforme previsto na legislação municipal e consolidado pela jurisprudência.

11. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

12. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos formulados na petição inicial para condenar o demandado ao pagamento das diferenças devidas entre o adicional de insalubridade recebido pelo autor, em grau médio (20%), e o devido, em grau máximo (40%),
dos períodos não alcançados pela prescrição, adstrito ao período efetivamente trabalhado na função
. Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021)
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026